Tribunal: TJMT
Processo: 1012464-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012464-61.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (EMBARGADO), PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (EMBARGADO), STEFANIE ALÉSSIO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), SILVANA NOVAES SANTOS - CPF: 557.551.941-49 (ADVOGADO), ISABELLE CARVALHO CURVO - CPF: 002.050.811-50 (ADVOGADO), MARIA JULIA FERREIRA CASTRO - CPF: 027.889.071-76 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO (ART. 988 DO CPC) – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – INICIAL INDEFERIDA (ART. 485, I, DO CPC) – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT, em face do acórdão proferido por esta Seção de Direito Privado, Seção de Direito Privado,que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno no 1012464-61.2020.8.11.0000, mantendo inalterada a decisão que julgou extinta, sem resolução de mérito, a reclamação constitucional manejada em desfavor da PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termo:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO (ART. 988 DO CPC) – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – INICIAL INDEFERIDA (ART. 485, I, DO CPC) – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISUM AGRAVADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Nos termos do art. 105, I, f, da Constituição Federal, c/c o art. 988 do CPC/2015 e do art. 187 do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das suas decisões, a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade e a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 2. É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Precedentes. [...] 5. Reclamação julgada improcedente.”(STJ – Rcl: 32273 PE 2016/0208166-0).”
(Id. 102382453).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a
“omissão com relação ao Tópico II.1 e II.2 da Reclamação, momento em que a Reclamante suscitou a demonstração das divergências existente entre o acordão da Turma Recursal, com os PRECEDENTES CONSOLIDADOS DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Assevera que
a “discussão é travada acerca de cláusulas contratuais, especificamente cláusula quinta, parágrafo único, do contrato prevê expressamente que “Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante a utilização de recursos próprios do (a) financiado”, em que a Instituição entende não haver abusividade e ilicitude da cobrança do valor residual”

Afirma que restou evidenciado nos autos o descumprimento de decisão deste Tribunal e do STJ, o que garante o cabimento da presente Reclamação e seu provimento.

Aduz que
“demonstrou afronta ao entendimento da Corte Superior firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em descumprimento de decisão proferida por órgão superior, cumprindo os requisitos imprescindíveis para a admissibilidade da reclamação”.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja enfrentada e sanada a omissão apontada para fins de análise e acolhimento do pedido de sobrestamento temporário do feito. Sucessivamente, pugna que seja reconhecida a contradição a fim de determinar o regular processamento e julgamento da reclamação.

Apresentadas as contrarrazões da parte embargada pela rejeição dos aclaratórios (Id. 104498496).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão impugnada.

Admite-se, ainda, a possibilidade de se acolher os embargos para correção de eventual erro material (art. 1.022 do CPC).

Pois bem.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado
que lhe foi desfavorável
.

Veja que a decisão embargada é clara e fundamentada no ponto em que deixou de conhecer da reclamação porque não restaram satisfeitos quaisquer dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 988 do CPC, não sendo a via adequada para rediscussão do julgado.

Para melhor esclarecimento, segue a transcrição dos trechos pertinentes:

“(...) Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante ausência de requisito formal de admissibilidade, indeferiu a inicial e julgou extinta a reclamação, sem resolução de mérito.

Pois bem. Adianto que não merece amparo a pretensão.

Na hipótese dos autos, restou bem consignado que a previsão legal para a reclamação está no artigo 105, I, “f”, da Constituição Federal, que assim determina, in verbis:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente: [...]

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; [...]”

Por sua vez, a Resolução STJ/GP no 3 de 7.4.2016 em seus artigos 1o e 2o, determina que:

“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.”

Sobre a admissibilidade, sabe-se que o cabimento é um pressuposto formal e o mérito da reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos necessários.

In casu, analisando os requisitos de admissibilidade, verifico a ausência de uma das condições de ação, qual seja, o interesse processual por inadequação da via eleita.

A reclamação prevista no art. 105, I, “f”, da CF e no art. 187 do RISTJ, se destina a garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça ou à preservação de sua competência.

Por seu turno, o artigo 988 do CPC é taxativo quanto às hipóteses de cabimento de reclamação, verbis:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a
competência
do tribunal;

II - garantir a
autoridade
das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de
Súmula Vinculante
e de
decisão
do Supremo Tribunal Federal
em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de
incidente de resolução de demandas repetitivas
ou de incidente de
assunção de competência
; [...]” (sem grifos no original)

Na espécie dos autos, a ora reclamante/agravante sustenta que o Acórdão reclamado afrontou a competência deste Tribunal de Justiça, em especial na parte em que manteve a sentença proferida pelo Juízo singular quanto a declaração de inexistência dos débitos relativos à cobrança das diferenças de semestralidade/mensalidade de aluna beneficiada pelo FIES e à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A tese da agravante se insere na pretensão de reforma do julgado para que seu direito seja reconhecido, ou seja, pugna pela reforma do acórdão a quo no tocante à matéria já debatida pela via recursal.

Em que pese o entendimento da recorrente, o acórdão proferido pela ora agravada não pode ser anulado, pois não basta o simples argumento de que não respeitou entendimento adotado pelas Câmaras do e. TJMT. Pensar de modo contrário, no meu sentir, desvirtuaria a própria natureza da reclamação.

Dessa forma, a reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, e a reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal.

As hipóteses de cabimento da reclamação são restritas e sua utilização como sucedâneo recursal não é admitida, conforme farta jurisprudência do c. STJ.

(...)

Portanto, o que se extrai das razões deste agravo interno é que a agravante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.
”
(negrito nosso).

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Do mesmo modo, relevante consignar que, mesmo diante da intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados cumpre questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022